Tribunal: TJDFT
Processo: 0723168-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. REITERADAS FALHAS NOS AGENDAMENTOS. RESCISÃO CONTRATUAL. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão do contrato entre as partes, bem como condená-la a restituir o valor de R$ 2.287,50. Em seu recurso aduz preliminar de incompetência dos juizados especiais face a necessidade de perícia técnica. No mérito, defende a inexistência de relação consumerista, visto que o dentista é profissional liberal que presta obrigação de meio. Destaca que prestou o regular atendimento quanto à manutenção do aparelho dentário, sendo que as dificuldades de marcação de horários eram decorrentes de culpa exclusiva da parte autora, que efetuava cancelamentos por motivos de trabalho, férias, viagens e gravidez. Afirma que a autora abandonou o tratamento, sendo que a ausência de retorno para manutenção pode acarretar a quebra do aparelho. Pugna pela condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais face a necessidade de perícia técnica.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regularidade no atendimento prestado pela empresa de serviços odontológicos.
III. Razões de decidir
5. Desnecessária a realização de perícia técnica, porquanto os elementos nos autos são suficientes para apurar eventual falha na prestação do serviço. Preliminar de incompetência rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de consumidor e fornecedor (eis que a parte ré é empresa prestadora de serviços odontológicos) previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) quando for verossímil a alegação da parte autora, segundo as regras ordinárias de experiência, o que se vê presente no caso concreto.
7. Os elementos nos autos são suficientes para comprovar a falha na prestação do serviço pela parte ré. Para tanto, constata-se que a parte autora iniciou o acompanhamento relativo ao serviço de ortodontia, com a necessidade de manutenção mensal do aparelho ortodôntico, em junho de 2023. Todavia, em algumas ocasiões era surpreendida com agendamentos unilaterais para dias/horários que não poderia comparecer, bem como remarcações de horários para período diverso do previamente agendado. A situação se agravou no decorrer do mês de março de 2024, quando a autora realizou atendimento em 02/03 e solicitou o próximo atendimento para o início de abril, visto que estava com parto previsto para meados daquele mês. Não obstante, no dia 22/03 recebeu uma mensagem com pedido de confirmação para atendimento no dia seguinte, ocasião em que elucidou não ter efetuado aquele agendamento, até porque já teria ocorrido o acompanhamento naquele mês. Assim, o atendimento foi cancelado, sendo comunicada que o próximo atendimento estava marcado para 20/04. Ato contínuo, a autora informou que não teria agendado aquela data, até porque estaria de resguardo após o parto. Na oportunidade, a parte ré indicou que iria verificar outra data para aquele atendimento. Após, a autora questionou como seria o procedimento para eventual cancelamento, sendo indagada pela empresa ré qual o motivo para fazer o cancelamento, ocasião em que esclareceu que estava tendo frequentes problemas com seus agendamentos e que teria que procurar o Procon porque não poderia permanecer estressada, visto que o seu filho iria nascer em breve. Em resposta, a parte ré atribuiu a culpa pelos agendamentos às faltas da parte autora, e afirmou que “você está agendada 20/04 não sei o que está questionando” e que “já enviamos SPC/SERASA”, bem como que depois fariam protesto no cartório (apesar de inexistir dívidas da parte autora), além de afirmar “vou te bloquear. Dúvidas venha até a clínica”. Enfim, no dia 19/04 a parte ré ainda enviou mensagem para a parte autora perguntando acerca da confirmação da consulta para o dia 20/04, não obstante os esclarecimentos anteriores acerca do seu parto.
8. Os diálogos ID 69503633 demonstram que a parte ré, com frequência, realizava agendamentos para horários em desconformidade com a disponibilidade da parte autora. Ademais, em outra ocasião indicou o agendamento para 17:40, sendo que na véspera da data prevista pedia para confirmar a consulta às 15:40, horário diverso do agendado e que a autora não possuía disponibilidade face o seu trabalho. Enfim, insistiu em efetuar o atendimento da parte autora para alguns dias após o seu parto, não obstante ter conhecimento acerca da situação com tempo suficiente para agendar o acompanhamento no período adequado. A parte ré afirma que a culpa decorre das faltas da parte autora, indicadas no ID 69503641. Ocorre que aquelas três faltas registradas (27/10, 23/03 e 20/04) foram decorrentes de culpa da parte ré, conforme se constata do ID 69503633. A primeira (27/10) proveniente de horário agendado de forma diversa à comunicada para a parte autora; a segunda (23/03) para período desnecessário, eis que o acompanhamento já havia sido realizado naquele mês, ocasião em que informaram para a autora que iriam cancelar aquele agendamento; e a terceira (20/04) para alguns dias após o nascimento da criança, não obstante a reiterada tentativa da parte autora de esclarecer a necessidade de antecipar aquele agendamento.
9. Constata-se, portanto, que a parte ré não efetuava o regular acompanhamento da paciente, sendo que o próprio contrato esclarece que o abandono do tratamento pode ocasionar prejuízos à saúde, inclusive com agravamento do estado inicial. Portanto, a ausência de regular atendimento acarreta prejuízo à parte autora, sendo que permaneceu sem atendimento entre 16/09/2023 e 17/11/2023 por culpa exclusiva da parte ré (sendo que a mera indisponibilidade da parte autora em comparecer entre os dias 20 a 23 de outubro não acarreta a sua responsabilidade, visto que a parte ré possuía outras datas para realizar o atendimento), bem como deixou de receber a adequada manutenção antes do nascimento do seu bebê, não obstante a ciência da parte ré quanto à proximidade do parto. Assim, mantém-se a sentença quanto à rescisão do contrato, com a consequente condenação da parte ré a restituir os valores adimplidos face a má prestação do serviço.
10. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. Destaca-se que não há óbice para a parte ajuizar demanda pleiteando a rescisão contratual e o pagamento dos danos que entende devidos. Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé suscitado pela parte ré recorrente.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.